Tribunal: TJDFT
Processo: 0726731-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. SEGURO DPVAT. COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Realizado o pagamento a menor do seguro DPVAT devido ao autor, sobre o montante condenatório complementar deve incidir correção monetária desde o evento danoso e haver o acréscimo de juros de mora desde a citação. Interpretação dos §§1o e 7o, do art. 5o, da Lei no 6.194/74 e das Súmula 43, 426 e 580 do STJ.
2 – Não se constitui irrisório proveito econômico, a atrair a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, quando o montante condenatório decorre da aplicação de percentuais e valores estritos, fixados desde 2007, em lei própria (Lei no 6.194/74 e Lei no 11.482/2007).
3 – Negado provimento ao apelo e ao recurso adesivo.